Tribunal: STF
Processo: MS 38428
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



     



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. NEGATIVA DE REGISTRO. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA ENTRADA DO PROCESSO NA CORTE. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Tribunal de Contas da União tem 5 (cinco) anos, contados do recebimento do procedimento administrativo, para analisar a legalidade de ato de concessão de aposentadoria inicial, operando-se, após o decurso do período, o registro tácito, sem prejuízo de eventual revisão em igual prazo.



    2. Compete à Corte de Contas corrigir ilegalidade na composição de proventos de aposentadoria de servidor público, em processo que trata da passagem inicial para a inatividade, ato de natureza complexa.



    3. Não viola o instituto da coisa julgada deliberação do TCU que, a fim de aplicar alterações legislativas voltadas à reestruturação remuneratória na carreira dos interessados, resulte na exclusão de índices alusivos a planos econômicos antes incorporados a proventos de aposentadoria por determinação judicial. 



    4. A jurisprudência do Supremo é no sentido da impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.



    5. Agravo interno desprovido.